Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704086-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SUELLEN PEREIRA COSMO PACIENTE: DIEGO DOS REIS LOBO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Suellen Pereira Cosmo, em favor de DIEGO DOS REIS LOBO, contra omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em analisar o pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto formulado pela Defesa do paciente nos autos da execução no 0006201-64.2018.8.07.0015. O paciente cumpre pena definitiva unificada de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, em razão de condenações transitadas em julgado pelos crimes de furto qualificado tentado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica. Iniciou o cumprimento da pena em 10/01/2016, tendo cumprido 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de pena, com previsão de obter o requisito objetivo de progressão para o regime aberto em 03/11/2022. Na presente impetração, a Defesa sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da demora do Juízo a quo em apreciar pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto a que faz jus desde o dia 03/11/2022, conforme relatório da situação processual executória. Assinala que o Ministério Público apresentou parecer em 01/02/2023 manifestando-se pelo deferimento da progressão, mas que, até a presente data, não foi prolatada decisão. Diante disso, registra ter apresentado pedido de expedição de alvará de soltura por excesso de prazo, o qual também aguarda apreciação pela autoridade impetrada. Pede o deferimento da liminar para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pede a concessão da ordem para que o paciente aguarde em liberdade a implementação do regime aberto. É o relatório. Em consulta aos autos no 0006201-64.2018.8.07.0015 no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata-se a prolação de decisão nesta data, por meio da qual a autoridade impetrada deferiu o pedido de progressão ao regime aberto em favor do paciente, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução (mov. 189.1). Dessa forma, não mais subsiste interesse de agir no presente habeas corpus, porquanto alegava coação ilegal pela omissão da autoridade impetrada em apreciar o pleito de progressão do regime semiaberto para o aberto. Portanto, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador